Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700445-16.2021.8.07.0019 RECORRENTE: FERNANDO GONÇALVES DE ABREU, RAQUEL GONCALVES DE ABREU RECORRIDO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. 1 – A interpretação da Súmula 609/STJ e dos arts. 762, 765, 766, do Código Civil, conduz ao raciocínio que a ausência de solicitação pela seguradora de prévios exames médicos do segurado, não torna ilícita a recusa de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se restar demonstrada a má-fé do contratante. 2 – A omissão pelo segurado, no ato da contratação de seguro de vida, de relevante informação acerca de sua condição de saúde, constitui má-fé suficiente a legitimar a recusa do pagamento da indenização securitária aos seus herdeiros. 3 – Negado provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 757 e 765, todos do Código Civil, sob o argumento de que não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ADRIANA GONÇALVES BRASIL, OAB/DF 59.830 (ID 38770327). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de má-fé da parte insurgente, afastando o direito ao recebimento da cobertura securitária (ID 37105593). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à falha na comprovação da má-fé do segurado - demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2079522/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/9/2022, grifou-se). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005